Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD E RENAJUD. NOVA CONSULTA. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial lastreada em contrato de crédito bancário.
2. Decisão anterior – A decisão agravada, dentre outros, indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do passaporte do executado; de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões; e de reiteração das pesquisas Sisbajud e Renajud.
II – Questões em discussão
3. Preliminar de conhecimento parcial do recurso.
4. As questões em discussão consistem em examinar a possibilidade de (i) renovação das pesquisas Sisbajud e Renajud e (ii) adoção das medidas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do passaporte, bem como de bloqueio dos cartões de crédito do agravado-executado.
III – Razões de decidir
5. Recurso conhecido parcialmente apenas quantos aos pedidos de renovação de pesquisas Sisbajud e Renajud e de suspensão da CNH e do passaporte do devedor, únicas matérias apreciadas na r. decisão agravada e impugnadas especificamente, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da dialeticidade.
6. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud e de veículos pelo sistema Renajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a r. decisão para deferir as referidas pesquisas.
7. O STF, no julgamento da ADI no 5.941 em 9/2/2023, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do CPC.
8. No julgamento do Tema n° 1.137, o STJ estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para adoção de medidas atípicas, art. 139, inc. IV, do CPC: “i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
9. No processo em exame, as medidas atípicas postuladas pela agravante-exequente, de suspensão da CNH e do passaporte e de bloqueio de cartões de crédito, não são proporcionais, razoáveis nem efetivas para a satisfação da dívida, pois assumem caráter de sanção pessoal, diante da ausência de indícios de qualquer manobra ou conduta adotada pela parte executada com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, ou de ocultação patrimonial.
IV – Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, inc. IV; 835, I; 854.
Jurisprudência relevante citada: ADI 5.941/STF, Tema n° 1.137/STJ; TJDFT, AI no 0733173-31.2025.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 19/2/2026; TJDFT AI no 07103324720228070000, Acórdão 1437855, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 13/7/2022; TJDFT, AI no 07381622220218070000, Acórdão 1420150, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 28/4/2022.